Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. INEXISTÊNCIA. PAIS IDOSOS. FILHOS MENORES. CUIDADOS DIRETOS DO PACIENTE. DISPENSABILIDADE.
1. Sem a alteração dos motivos ensejadores da manutenção do decreto de prisão preventiva porque, de fato, na hipótese dos autos de origem, o réu se encontrava preso por ocasião da sentença e foi condenado a pena a ser cumprida em regime inicial fechado, há que ser garantida a ordem pública e preservada a saúde pública e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso concreto.
2. Estando o decreto de manutenção da prisão preventiva devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação.
3. Não se mostrou evidente no mandamus que os cuidados diretos do paciente aos seus pais idosos e filhos menores se mostra imprescindível, além de que tal quadro, por si só, não constitui motivos para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada.